Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-40.2019.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002010-40.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROBERTO A KRAUSE - ME - CNPJ: 26.579.417/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL
NO PROCESSO EXECUTIVO –
ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES
– NULIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1
.
Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C
.
STJ, bem como do entendimento do STJ no
r
ecurso
e
special 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2.
Na hipótese,
identificada uma única tentativa de citação
da parte executada,
por oficial de Justiça, resta caracterizada a ausência de esgotamento das modalidades para que seja considerada cabível a citação realizada por edital.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial de
ROBERTO A KRAUSE – ME
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
0002010-40.2019.8.11.0108
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

E ainda condenou a parte apelante/embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A parte
recorrente
sustenta, em síntese,

a
nulidade
da citaçã
o por edital na execução fiscal, sob o fundamento de que não houve
o esgotamento dos meios disponíveis para
localização da parte executada.

Apontou ainda o não cabimento do indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a Defensoria Pública estadual atua como curadora especial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja
reconhecida a nulidade de citação por edital, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões constantes no Id.
220922656
,
pugnando
pel
o não provimento do apelo
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial de
ROBERTO A KRAUSE – ME
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
0002010-40.2019.8.11.0108
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

E ainda condenou a parte apelante/embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no executivo fiscal.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do
REsp
1103050/BA, de relatoria do Ministro
Teori
Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça. (
REsp
1103050/BA, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos na origem –
execução fiscal n.
0002495-45.2016.8.11.0108
–
que
a única tentativa de citação pessoal da parte executada foi realizada via mandado de citação, sendo
certificado pelo oficial de Justiça ser desconhecido o paradeiro da parte executada (Id.
46997434 – Pág. 14
).

Ato seguinte
,
foi
procedida a citação
editalícia
da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual
resta caracterizada

a
irregularidade nesse caso, mormente porque o ato
não
seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR
DUAS TENTATIVAS
DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –

VALIDADE –
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia
, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo
correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça,
por duas vezes
, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no
REsp
n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[sem destaque no original].

Ademais, conclui-se que
não houve a tentativa de citação por correio, tampouco dupla tentativa de citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, cito o
s
precedente
s
desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE
– RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:

a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC.

3.
Recurso não provido”
.

(N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 07
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES
– INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.º 414 DO STJ E ART. 8º DA LEI N.º 6.830/80 –– NULIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.º E 2.º, DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n.º 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Ausente
a
demonstração de esgotamento de todas as modalidades, nula é a citação por edital

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. In
casu
, verifica-se que houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença.

5.
Recurso conhecido e desprovido
”
.

(N.U 1000823-47.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 11
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Nesses termos, o apelo merece ser acolhido, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública estadual, por conseguinte,
DECLARO
a
nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n.
0002495-45.2016.8.11.0108
, bem como os demais atos posteriores
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão
do
ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024